Tribunal: STF
Processo: ARE 1461627
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO CRIMINAL - INÉPCIA DA PEÇA INCOATIVA - ASSERTIVA DESPROVIDA DE VEROSSIMILHANÇA PORQUE PREENCHIDOS SATISFATORIAMENTE TODOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 43 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRECEDENTE NA CÂMARA - PRELIMINAR REPELIDA.



    2. APELAÇÃO CRIMINAL - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA FONÉTICA - AUSÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A IDENTIDADE DOS INTERLOCUTORES - A PROVA ORAL, ALIADA À DOCUMENTAL, QUE TORNA SEGURA A CONCLUSÃO PELA IDENTIDADE DOS INTERLOCUTORES - PRECEDENTE - PRELIMINAR REPELIDA.



    3. APELAÇÃO CRIMINAL - VALIDADE COMO MEIO DE PROVA DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - NECESSIDADE DA CAPTAÇÃO DE VOZES SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA - DESNECESSIDADE DA DEGRAVAÇÃO DE TODO O MATERIAL INTERCEPTADO - SUFICIÊNCIA, DE OUTRA BANDA, QUE A DEFESA TENHA ACESSO AO MATERIAL APARTADO PELA ACUSAÇÃO PARA DERRUIR A TESE DA ILEGALIDADE DO MEIO DE PROVA OU DA ASSERTIVA DE OFENSA À AMPLA DEFESA – PRECEDENTE - PRORROGAÇÕES MOTIVADAS E QUE SE FIZERAM NECESSÁRIAS - AFASTAMENTO DA TESE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA - PRELIMINAR REJEITADA.



    4. APELAÇÃO CRIMINAL - SOBRESTAMENTO DE PROCEDIMENTOS INQUISITÓRIOS QUE CORREM PARALELAMENTE - PEDIDO INTERPRETÁVEL, NA FORMA LANÇADA, SEM MÍNIMO SUPEDÂNEO LEGAL - FATOS INDEPENDENTES, SEM ÍNTIMA CONEXÃO PROCESSO, ADEMAIS, DE RÉU PRESO QUE NÃO SE COADUNA COM MOROSIDADE OU LETARGIA - PRELIMINAR REJEITADA.



    5. APELAÇÃO CRIMINAL - COMPARTILHAMENTO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA QUE SE MOSTRA LÍDIMO - QUESTÃO SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO E, NO MAIS, DEFERIDO SOB OS DITAMES DA NORMA - STF, ADEMAIS, QUE ORIENTA NO SENTIDO DE QUE NÃO SE INVALIDA FEITO MOVIMENTADO POR DELAÇÃO APÓCRIFA - ADMISSIBILIDADE DO DESCORTINO DE FATO NOVO DURANTE A CAPTAÇÃO DA PROVA FONÉTICA - PRECEDENTE - PROVA EMPRESTADA QUE SE TEM COMO IMPOLUTA E TRANSPORTADA SEM MÁCULA PARA A PRESENTE INSTRUÇÃO - CONSAGRAÇÃO DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA UNIDADE DE JURISDIÇÃO E, POR FIM, DA EFETIVIDADE DO DIREITO MATERIAL PRELIMINAR REPELIDA.



    6. APELAÇÃO CRIMINAL - DISPENSABILIDADE DA COMPROVAÇÃO LOCALIZAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DA ERB - PROVA QUE SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE ENCARTADA NO PROCESSO - SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA PROVA EMPRESTADA - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA, ADEMAIS, DA PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO - CONSAGRAÇÃO DO PAS DE NULITE SANS GRIEF - PRELIMINAR REPELIDA.



    7. APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO DE APELAR À SOLTA - CONSTRIÇÃO FINCADA EM MOTIVAÇÃO ADEQUADA, AO TEMPO EM QUE, COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, REFORÇARAM-SE OS INDÍCIOS DE AUTORIA - ACERVO PROBATÓRIO AMPLO EM DESFAVOR DO INCULPADO - PEDRA DE TOQUE DA PRISÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DE FORMA SUFICIENTEMENTE DELINEADA - PRELIMINAR REPELIDA.



    8. APELAÇÃO CRIMINAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL COM O CRIME DE ROUBO DUPLO ORNAMENTADO E CONSUMADO, AMBOS OS DELITOS PATRIMONIAIS COMETIDOS SOB A FORMA DE CONCURSO FORMAL - PROVA SUFICIENTE DA AUTORIA NO TOCANTE AOS 11 CORRÉUS DESTE CADERNO PROCESSUAL - REUNIÃO DE GRUPO ARMADO PARA COMETER SÉRIE INCONTÁVEL DE CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, APARELHADA, ALTAMENTE ESPECIALIZADA, NA MODALIDADE DE EXPLOSÃO DE CAIXAS ELETRÔNICOS - ASSALTO À USP EM AÇÃO MILIMETRICAMENTE PLANEJADA QUE ALCANÇOU DOIS PATRIMÔNIOS DISTINTOS - FACÇÃO CRIMINOSA ARMADA QUE SE CONECTAVA COM OUTRAS ORGANIZAÇÕES MARGINAIS PARA COMPARTILHAMENTO DE ARMAMENTO, INFORMAÇÕES E PLANEJAMENTO DE INVESTIDAS, EVITANDO-SE DISPUTA ENTRE OS GRUPOS MARGINAIS - NECESSIDADE DA CALIBRAGEM DE TODAS AS EXPIAÇÕES LANÇADAS - RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS E PROVIDO APELO MINISTERIAL PARA ALTEAR AS PENAS DE WESLEI DE FREITAS (01); JOSÉ RODRIGO BARBOSA DOS SANTOS (02) DYONE GONÇALVES OLIVEIRA (03); KLEBER RAMOS ALVES (04); FABIANO BARBOSA DOS SANTOS (05); RONALDO DANIEL ALVES (06); MICHAEL ROBERT AGUIAR DO NASCIMENTO (07); ADRIANO SOUSA CRUZ (08); THIAGO FELIPE PAIM (09), BEM COMO CONDENAR OS CORRÉUS LUIZ ANTÔNIO DA ROCHA (10) E ERIVAN DE FREITAS CAVALCANTE (11), COM DETERMINAÇÃO, EXPEDINDO-SE MANDADOS DE PRISÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente